Tribunal: STF
Processo: AI 117688
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE DUPLICATAS. ALEGAÇÃO APENAS DA
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, QUE FOI REJEITADA. INOCORRENCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 325, DO RI/STF (COM A REDAÇÃO DADA PELA
E.R. N. 2/85. NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO.